Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727912-19.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: OSMANO NERES DE MATOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista a certidão de ID 69593816 que atesta que aquele núcleo (NUREDI) não dispõe de meios de guarda do processo naquela unidade, encaminhe-se à Secretaria para providenciar o devido arquivamento dos autos em local, meios e forma que julgar adequado e oportuno. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator